Tribunal: TJSP
Processo: 1017168-42.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação por Danos com Pedido de Tutela Específica" (sic.) - Responsabilidade civil - Fotografia utilizada pela empresa apelante, ré na ação, com finalidade comercial – Alegada afronta a direito de autor - Sentença de parcial procedência, com condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais (R$4.770,00) e materiais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação por Danos com Pedido de Tutela Específica" (sic.) - Responsabilidade civil - Fotografia utilizada pela empresa apelante, ré na ação, com finalidade comercial – Alegada afronta a direito de autor - Sentença de parcial procedência, com condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais (R$4.770,00) e materiais (R$1.500,00) - Insurgência da apelante, ré na ação - Não acolhimento – Em que pese o registro da obra fotográfica (imagem do litoral de Alagoas) perante a Biblioteca Nacional e Cartório de Notas, pelos elementos coligidos aos autos, vislumbra-se que o apelado disponibilizou a imagem amplamente na rede mundial de computadores, propiciando o acesso do público em geral – Ausência de indicação adequada da autoria do material fotográfico disponibilizado na internet - Obra sem autoria identificada que se considera integrante do domínio público, nos termos do art. 45, II da Lei no 9.610/98, ficando permitido o livre uso por qualquer um, sem necessidade de prévia autorização, tampouco de pagamento de contraprestação - Divulgações questionadas nos autos que, desta feita, não configuram ato ilícito - Inexistência do dever de indenizar - Apelado que já ajuizou mais de duas centenas de ações idênticas a esta, todas, com o mesmo perfil, em que busca o ressarcimento dos danos pelo uso de fotografias que seriam da sua autoria, as quais são amplamente disponibilizadas na internet sem identificação adequada – Clara finalidade do apelado em obter ganho fácil, ajuizando demandas judiciais contra os mais desavisados – Inegável intenção, ainda, de burla ao arcabouço normativo, com desvirtuamento dos objetivos da norma jurídica de proteção ao cidadão, com a qual o Poder Judiciário não pode compactuar – Sentença reformada, com julgamento de improcedência da ação – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017168-42.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LINE
SKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA, é apelado
GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencida a e. Desembargadora Dra. Ana Maria Baldy, que
negava provimento ao apelo e declara seu voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, ANA MARIA BALDY, vencida, PAULO ALCIDES
(Presidente), VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no: 1017168-42.2017.8.26.0506
Origem: 7a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Magistrado(a): Dr(a). Thomaz Carvalhaes Ferreira
Apelante: Line Skin Assessoria e Consultoria em Publicidade
Ltda.
Apelado: Giuseppe Silva Borges Stuckert
Voto no: 08351
APELAÇÃO CÍVEL
“Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Reparação por Danos com Pedido de Tutela
Específica” (sic.) - Responsabilidade civil - Fotografia
utilizada pela empresa apelante, ré na ação, com
finalidade comercial Alegada afronta a direito de autor -
Sentença de parcial procedência, com condenação da
demandada ao pagamento de indenização por danos
morais
(R$4.770,00)
e
materiais
(R$1.500,00)
-
Insurgência da apelante, ré na ação - Não acolhimento
Em que pese o registro da obra fotográfica (imagem do
litoral de Alagoas) perante a Biblioteca Nacional e
Cartório de Notas, pelos elementos coligidos aos autos,
vislumbra-se que o apelado disponibilizou a imagem
amplamente
na
rede
mundial
de
computadores,
propiciando o acesso do público em geral Ausência de
indicação adequada da autoria do material fotográfico
disponibilizado na internet - Obra sem autoria identificada
que se considera integrante do domínio público, nos
termos do art. 45, II da Lei no 9.610/98, ficando permitido
o livre uso por qualquer um, sem necessidade de prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização,
tampouco
de
pagamento
de
contraprestação - Divulgações questionadas nos autos
que, desta feita, não configuram ato ilícito - Inexistência
do dever de indenizar - Apelado que já ajuizou mais de
duas centenas de ações idênticas a esta, todas, com o
mesmo perfil, em que busca o ressarcimento dos danos
pelo uso de fotografias que seriam da sua autoria, as
quais são amplamente disponibilizadas na internet sem
identificação adequada Clara finalidade do apelado em
obter ganho fácil, ajuizando demandas judiciais contra os
mais desavisados Inegável intenção, ainda, de burla ao
arcabouço normativo, com desvirtuamento dos objetivos
da norma jurídica de proteção ao cidadão, com a qual o
Poder Judiciário não pode compactuar
Sentença
reformada, com julgamento de improcedência da ação
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 566/574,
cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a “ação
de obrigação de fazer c/c reparação por danos com pedido de tutela
específica” (sic) ajuizada por Giuseppe Silva Borges Stuckert contra
Line Skin Assessoria & Consultoria Ltda. (Revista Enjoy Trip), para
condenar esta última ao pagamento de indenização por danos
materiais, no importe de R$1.500,00, e por danos morais, na
quantia de R$4.770,00.
Insurge-se a apelante, ré na ação, aduzindo que não foi feita
prova pelo apelado, de que auferiria entre R$1.000,00 e R$2.000,00
com a comercialização das fotografias da sua autoria, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fixação da indenização por danos materiais em R$1.500,00, não
contaria com qualquer respaldo nos autos. Afirma que, por outro
lado, apresentou documentos atestando que no seu mercado de
atuação, a aquisição dos direitos relativos a uma imagem varia,
como regra, entre R$10,00 e R$40,00 o que deixa claro ter havido
uma supervalorização na condenação imposta em primeiro grau.
Assevera que o apelado tem mais de 500 processos idênticos a
este, contra diversos réus, de modo que se em cada um deles
acabar por auferir indenização equivalente à estabelecida nesta
demanda, acabará ganhando muito mais em processos judiciais do
que comercializando suas imagens. Quanto aos danos morais,
destaca a apelante que não agiu com dolo ou culpa, pois acreditou
que as fotografias de autoria do apelado, por ela utilizadas
comercialmente, integrariam o domínio público. Além disso,
sustenta que inexistem provas do abalo moral experimentado pelo
apelado, o qual teria sido meramente presumido. Reitera que diante
disso, e considerando o excessivo volume de ações idênticas
ajuizadas pelo apelado, acabará ele por auferir quantia excessiva a
esse título, a qual superará em muito o efetivo prejuízo, se é que
houve. Pede o provimento do apelo, nos termos ora indicados (fls.
576/581).
Recurso
tempestivo
e
bem
preparado,
seguido
de
contrarrazões (fls. 676/685).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Por primeiro, impende consignar que nos termos do art. 1.013,
§ 1o do Código de Processo Civil, a despeito de a apelação
devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, é
admissível a apreciação e julgamento pela Corte de todas as
questões discutidas e suscitadas no processo, desde que relativas
ao capítulo impugnado.
Nesse sentido, em que pese tenha a apelante voltado o seu
recurso exclusivamente ao valor das indenizações arbitradas em
primeiro grau, entendo pertinente a análise sobre a efetiva
configuração de ato ilícito a justificar a reparação pretendida pelo
apelado, uma vez que sem a presença desse pressuposto da
responsabilidade civil, a reparação, seja ela moral ou material, é
absolutamente descabida.
Dito isso, aduz o apelante que é o autor intelectual da
fotografia reproduzida na peça inaugural, a qual retrata o litoral de
Alagoas, tendo sido utilizada pela apelada em seu website, para
fins publicitários (fls. 42). Afirma que procedeu ao registro da obra
na Biblioteca Nacional, em 13.04.2015 (fls. 45/47), bem como
perante o Cartório Toscano de Brito (fls. 48/50), o que seria
suficiente a resguardar seu direito de autor. Requereu, diante disso,
a declaração de que a imagem disponibilizada no sítio eletrônico da
apelante é sua, a condenação dela nas obrigações de retirar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fotografia do seu site e de publicar na página principal do mesmo
sítio eletrônico e em três jornais de grande circulação, a informação
de que o apelado é o autor intelectual da imagem, sob pena de
multa diária (R$5.000,00), além do pagamento de indenização por
danos materiais (R$1.500,00) e morais (R$10.000,00).
Pois bem.
O apelante já é conhecido deste Tribunal, tendo em conta as
inúmeras ações envolvendo a mesma matéria debatida nestes
autos, sempre pautadas em sucessão de fatos bastante
semelhantes
se não idênticos
e voltadas precipuamente ao
recebimento de indenização por danos morais e materiais, em
virtude de alegada ofensa a direito autoral.
E, como venho me posicionando em casos tais, o ato ilícito
decorrente de uso indevido da obra fotográfica não se configura,
conclusão a que também chego na hipótese vertente.
Com efeito, prevê expressamente o art. 7o, VII da Lei n.o
9.610/98 (Lei de Direitos Autorais):
“Art. 7o. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo análogo ao da fotografia”.
De acordo com o art. 18 do mesmo diploma legal:
“Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta independe de
registro”.
Em que pese a dispensa do registro, para que seja possível a
proteção do direito autoral é indispensável esteja o trabalho ao
menos previamente identificado, sob pena de se considerar como
integrante do domínio público, o que é igualmente regulado, de
forma clara, no art. 45 da Lei de Direitos Autorais:
“Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de
proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio
público:
I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores;
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos
conhecimentos étnicos e tradicionais.”
Em concreto, verifico que a despeito de o apelante ter
efetuado o registro da obra junto à Biblioteca Nacional, em
15.04.2015 (fls. 45/47), bem como lavrado escritura dando-se por
autor da imagem perante Cartório de Notas (fls. 48/50), pelos
elementos coligidos aos autos e, segundo o que foi por ele mesmo
reconhecido, houve divulgação da fotografia na internet, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação adequada da autoria (fls. 54/68), viabilizando o acesso e
a utilização por quem quer que fosse, posto enquadrar-se no
conceito de obra integrante do domínio público.
Aliás, nos demais feitos envolvendo o mesmo apelado, vê-se
que ele, intencionalmente, disponibiliza uma infinidade de fotos na
internet, sem nenhum tipo de identificação, aparentemente com o
propósito intencional de que sejam usadas por terceiros, a fim de
viabilizar a propositura deste tipo de ação, que visa unicamente a
obtenção de um ganho fácil por meio de indenizações.
Note-se que são quase duas centenas de ações idênticas a
esta que já chegaram a este Tribunal, e há ainda muitas outras por
vir.
Nesse cenário, é inevitável o questionamento sobre se o
apelante, sem esse expediente, conseguiria mesmo vender suas
obras, já que não é fotógrafo reconhecido no meio de atuação. E a
resposta parece ser negativa.
Destaco que a lei e o Poder Judiciário não podem compactuar
com qualquer tipo de intenção ou conduta que visem desvirtuar os
objetivos da norma jurídica de proteção ao cidadão, objetivo este
claramente perseguido pelo apelante nesta demanda, o que é
inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repise-se que a existência do registro na Biblioteca Nacional
e mesmo em Cartório de Notas é de todo irrelevante ao deslinde da
causa, eis que, paralelamente a isso, houve publicação da obra
fotográfica pelo próprio apelante, na rede mundial de
computadores, sem identificação da autoria nos termos dos art. 12
e 13 da Lei de Direitos Autorais, circunstância que permitia o lícito
acesso e uso por terceiros, independentemente de prévia
autorização, tampouco de pagamento de contraprestação, ficando
afastada a tese de contrafação.
Não se está aqui a negar a autoria intelectual das fotografias
pelo apelante, contudo, a utilização feita pela apelante não
configura ato ilícito passível de indenização.
Acerca do tema, inclusive, vem se pronunciando este
Tribunal:
“Apelação. Direito autoral. Ação cominatória e indenizatória por
uso de fotografia sem autorização. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Registro das fotos posterior à
reprodução. Autoria, até então, desconhecida foto de domínio
público. Inocorrência de ilícito. Manutenção da sentença por
seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Recurso não
provido.” (TJSP Apelação n. 1003213-62.2014.8.26.0048 Rel.
Des. Piva Rodrigues 9a Câmara de Direito Privado Atibaia j. em
21.03.2017).
“APELAÇÃO. Direitos autorais. Sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformismo do autor. Pretensão de indenização por danos
materiais e moral decorrente do uso de obra fotográfica que alega
ser de sua autoria. Descabimento. Hipótese em que o
demandante disponibilizou a fotografia na rede mundial de
computadores, possibilitando, com a publicidade, a sua
acessibilidade, reprodução e compartilhamento ao público
em geral. Imagem de domínio público. Registro posterior. Ato
ilícito da parte contrária não configurado. Precedentes deste
Tribunal. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.”
(TJSP Apelação n. 1009091-65.2015.8.26.0554 Rel. Des. José
Rubens Queiroz Gomes 7a Câmara de Direito Privado Santo
André j. em 11.08.2016).
“Ementa Direito Autoral Fotografia supostamente PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação no 1031781-72.2014.8.26.0506 -Voto no 38.408
6 contrafeita Registro posterior à publicação Ausência de
publicidade Foto sem qualquer identificação de seu dono
Domínio público Inteligência do art. 4o da Lei n. 9.610/1998
Recurso
improvido.”
(TJSP
Apelação
n.
1014398-59.2015.8.26.0114 Rel. Des. Luiz Antônio Costa 7a
Câmara de Direito Privado - j. em 14.04.2016).
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Direito de imagem. Sentença de
improcedência. Insurgência. Não acolhimento. Fotografia correspondente a imagem de paisagem comum sem
especificidade. Ausência de identificação da autoria da obra.
Impossibilidade de restringir a utilização por terceiros. Inúmeras
ações propostas em face de demais empresas visando os
mesmos pleitos e baseada na mesma imagem. Enriquecimento
sem causa. Sentença de Primeiro Grau mantida. Ratificação, nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO.
VOTO
No.
10536
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1016124-85.2017.8.26.0506 APELANTE: GIUSEPPE SILVA
BORGES STUCKERT APELADA: ESTRELA DA MANHÃ
TURISMO LTDA. ME. COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - PENNA
MACHADO - RELATOR
Nesse cenário, ausente o ato ilícito, inviável o acolhimento da
pretensão inicial, devendo a r. sentença ser reformada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, eis que não
configurado o ato ilícito referido na petição inicial.
Proceda a z. Serventia ao cadastramento do advogado
constituído pelo apelado, conforme peticionado às fls. 689/695,
para que o Dr. Roberto Dimas Campos Jr., OAB/PB no 17.594
seja intimado com exclusividade sobre os atos deste processo.
Diante desse resultado, condeno o apelado ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, já
abrangida a majoração pela interposição deste apelo (art. 85, § 1o
do Código de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017168-42.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Line Skin Assessoria e Consultoria Em Publicidade Ltda
Apelado: Giuseppe Silva Borges Stuckert
Voto no 06754
sss/rml
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de
danos que GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT move contra LINE SKIN
ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA e José Rodrigues Liberado Junior. Aduz o
autor que é fotógrafo profissional e que recentemente fotografou paisagens de praias do
Município de Maragogi/AL. Afirma que comercializa a utilização de suas fotografias
em materiais publicitários pelos valores que variam entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00.
Todavia, para sua surpresa, ao acessar o site da ré, observou que uma sua fotografia
estava sendo utilizada indevidamente. Sustenta que a imagem está devidamente
depositada junto a Biblioteca Nacional e registrada em seu nome no Cartório de
Registro Público de Títulos e Documentos de João Pessoa/PB (Cartório Toscano de
Brito).
Diante de tais fatos, requer a exclusão liminar do registro
fotográfico utilizado indevidamente do site da ré, sob pena de multa diária e, no mérito,
requereu a declaração da propriedade intelectual e condenação da ré no pagamento de
indenização por dano material e moral.
O pedido de tutela foi deferido (fls. 510/511).
A ré apresentou contestação (fls. 517/523), alegando
litigância de má-fé do autor. No mérito, sustenta que não há comprovação da autoria da
fotografia e que utilizou em seu site imagens de domínio público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réplica, fls. 545/565.
Adveio a r. sentença (fls. 566/574), que tornou definitiva a
tutela concedida e julgou parcialmente procedente a ação, declarando que a fotografia é
de propriedade intelectual exclusiva do autor e condenando a ré no pagamento por
danos materiais no valor de R$ 1.500,00 atualizável desde a publicação indevida, e por
danos morais na quantia de R$ 4.770,00 com correção monetária desde o arbitramento.
Os juros de mora legais serão computados a partir do evento danoso.
Por fim, condenou a ré no pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
corrigido da condenação, entendendo ter o autor decaído de parte mínima do seu pedido.
Inconformada, apela a ré (fls. 576/587), objetivando em
síntese, o reexame e a reforma da sentença, para que a condenação em dano material
seja imposta com base no valor comercial da fotografia do autor, alegando ausência de
provas nos autos que justifiquem o valor arbitrado na sentença. Além disso, sustenta que
o dano moral foi presumido, sem a comprovação de grande abalo psicológico, pedindo
sua revisão.
O autor juntou cópia de acórdãos (fls. 588/673) e
apresentou contrarrazões (fls. 676/685).
É o relatório.
Na hipótese, é sabido que fotografias constituem obras
intelectuais que usufruem de proteção especifica, nos termos do artigo 7o, VII1, da Lei
9.610/98, que regula os direitos autorais.
1 Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 18 do mesmo diploma legal, assegura proteção
jurídica ao titular da obra intelectual, independentemente de seu registro.
No caso dos autos, a fotografia do autor é registrada desde
13/04/2015 na Biblioteca Nacional (fls. 47) e no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de João Pessoa/PB (fls. 48/51) e foi utilizada pela ré em um artigo
publicado em seu website sobre o município alagoano de Maragogi em 14/04/2017.
Portanto, pressupõe-se que foi utilizada após o registro na Biblioteca Nacional.
Desse modo, com o devido respeito à Colenda Maioria,
entendo que a utilização da fotografia do autor sem a autorização do mesmo, deveria
gerar o dever de indenizar.
Ressalte-se que o fato da imagem estar disponível na rede
mundial de computadores não tem o condão de autorizar a utilização da fotografia
indiscriminadamente, por qualquer pessoa ou empresa. Aliás, observa-se que a
fotografia possui identificação de autoria nos sites eletrônicos “Flickr” e “Google”,
entre outros (fls. 52/53, 60 e 68), o que demonstra que a ré, em uma busca um pouco
mais apurada, poderia averiguar a autoria da imagem utilizada.
Assim, a mera utilização indevida da fotografia caracteriza
o dever da ré de indenizar o autor.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
DIREITO AUTORAL

FOTOGRAFIA UTILIZADA EM PÁGINA DE REDE SOCIAL PARA
PROMOVER PACOTE TURÍSTICO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS.
Autoria do projeto comprovada. Obra registrada. Proteção legal da
Lei no. 9.610-1998 arts 7o "caput", VII e 24o, II, bem como o
controle do uso de obra, "LDA", art. 29, I Diante da inexistência de
arranjo promovido entre o autor da obra e quem a utiliza, a violação
de direitos autorais resta configurada Disponibilidade em sítio
eletrônico de armazenamento de fotos acessível ao público que não
tem o condão de autorizar, por sí só, a divulgação por qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa ou empresa Finalidade de exposição que se equipara ao
portifólio do artista Desnecessidade de outras provas, haja vista
que a simples utilização indevida da foto pelas recorrentes gera o
dever de indenizar Aplicabilidade do art. 371 do CPC Elementos
constantes dos autos que mostraram-se suficientes para a apreciação
da lide Princípio do Livre Convencimento do Juiz - APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DIREITO AUTORAL ARBITRAMENTO
Valores arbitrados que encontram-se dentro dos ditames da
razoabilidade
e
proporcionalidade
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS - Fixação dentro dos limites impostos pelo art. 85
parágrafo, 2o do Código de Processo Civil Sentença integralmente
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação
1046283-79.2015.8.26.0506; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro:
02/08/2018)
Direito autoral Fotografia Uso sem autorização e sem atribuição
de créditos autorais Danos morais caracterizados Indenização
majorada Danos materiais O uso sem remuneração enseja o
pagamento de indenização, uma vez que serviço efetivamente
prestado pelo fotógrafo e usufruído pelo contrafeitor Valor da
indenização a ser apurado em liquidação de sentença, ocasião em
que se verificará a verdadeira expressão econômica da obra para a
hipótese em tela Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1031696-86.2014.8.26.0506;
Relator
(a): Eduardo
Sá
Pinto
Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2017;
Data de Registro: 16/01/2017)
Ao reconhecer o dever de indenizar, caberia analisar o
pedido da apelação quanto à redução do valor da indenização.
Em que pese aos argumentos da ré/apelante, o valor
atribuído pelo juízo 'a quo' quanto ao dano material mostra-se justo a meu ver, pois é
possível verificar que a empresa buscou auferir lucro com o uso da fotografia, já que
promoveu as viagens vendidas por ela mediante postagens em seu website mostrando o
local retratado pelo autor/apelado.
Destaca-se que, para que a agência de viagens pudesse
utilizar a imagem em seus artigos promocionais, deveria obter o seu uso licenciado, o
que a oneraria em valor aproximado ao definido na r. sentença, qual seja R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), valor compatível com o praticado pelo comércio do ramo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como comprovam as notas fiscais juntadas pelo autor (fls. 479/497).
Dessa forma, entendo que o valor a ser pago pela ré a
título de dano material, pela utilização da fotografia, foi razoavelmente arbitrado.
Outrossim, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem entendido que o autor
aufere, em média, R$ 1.500,00 por imagem comercializada:
DIREITOS AUTORAIS Ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo titular de
direitos autorais sobre fotografia Sentença de parcial procedência,
que condenou as empresas-rés ao pagamento de indenização pelos
danos morais e materiais
Apelo das requeridas, defendendo a
improcedência da demanda Apelo adesivo do autor, pleiteando a
reforma da sentença Autoria provada Desnecessidade de registro
para que haja proteção autoral Inexistência de prova das alegações
das rés
Indenização devida
Prova do valor cobrado pelo
fotógrafo pela utilização da obra Dano moral presumido Valores
mantidos Obrigação de fazer Condenação das rés a retirar a
fotografia de seus respectivos sites, bem como a publicá-la, com os
devidos créditos autorais, por três vezes consecutivas, em jornal de
grande circulação nos seus domicílios e no do autor, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,0 Honorários
advocatícios Manutenção Fixação de acordo com as normas do
CPC Acolhimento parcial do apelo do autor e rejeição do das rés.
(TJSP; Apelação Cível 1025055-48.2015.8.26.0506; Relator (a):
Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)
DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
1.-
Matérias
preliminares.
Intempestividade. Não acolhimento. Encerramento do prazo em dia
não útil (endoenças). Prorrogação para o dia 02.04.2018, data de
interposição da insurgência. Violação ao princípio da dialeticidade.
Objeção desabrida. Apresentação dos fundamentos necessários ao
acolhimento do recurso. Viabilidade do exercício do contraditório.
Cerceamento de defesa, outrossim, não identificado. Julgamento
escorado em substanciosa prova documental, meio probatório que se
mostrou suficiente ao correto equacionamento da ação. Uniformização de jurisprudência, ademais, desnecessária.
Divergência não demonstrada, à vista da similitude dos fundamentos
apresentados nos julgados apontados pela recorrida. 2.- Utilização
de fotografia para a promoção de pacotes turísticos. Disponibilização
do conteúdo em rede social. Subsistência, ao tempo da divulgação, de
registro da obra na Biblioteca Nacional de apenas uma das obras.
Autoria incontestável. Contrafação configurada. Indenização devida.
Danos materiais estabelecidos em R$-1500,00. Apontamento de
valores, pelo demandante, que não recebeu a devida contestação.
Danos morais, outrossim, ex lege. Precedentes. Verba estabelecida
em R$-1.000,00 (um mil reais). Observância do disposto no art. 944

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023792-10.2017.8.26.0506;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018) - grifei
DIREITO AUTORAL - UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM
REVISTA ELETRÔNICA - INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E
ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - A
IMAGEM RECOLHIDA EM PESQUISA NA INTERNET NÃO
INDICA QUE TAL OBRA SEJA DE DOMÍNIO PÚBLICO -
EMPRESA
REQUERIDA
QUE
DEVERIA
TER
MELHOR
INVESTIGADO A AUTORIA DA FOTO - VIABILIDADE DE
CONFERÊNCIA NO SISTEMA DE BUSCA DA GOOGLE -
DISCUSSÃO
SOBRE
QUAL
REGISTRO
DEMANDARIA
A
PROTEÇÃO AO DIREITO AUTORAL - DESNECESSIDADE - O
ART. 18, DA LEI No 9.610/98 NADA ESTABELECE A RESPEITO
DESTA PROVIDÊNCIA COMO PRESSUPOSTO À GARANTIA
DEDUZIDA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - INTELIGÊNCIA DO
ART. 22 DA LEI No 9.610/98 - DANO MORAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO FIXADA (R$ 10.000,00) - OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
REPARAÇÃO PATRIMONIAL (VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO
DA IMAGEM) A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
- NOVA PUBLICAÇÃO CONDICIONADA À IDENTIFICAÇÃO DA
AUTORIA - MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA SENTENÇA
REFORMADA
-
SUCUMBÊNCIA
INVERTIDA
-
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019558-19.2016.8.26.0506; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018;
Data de Registro: 21/08/2018)
DIREITO AUTORAL - Fotografia de paisagem usada em website de
publicação sem autorização - Revelia - Ausência de dúvida quanto à
autoria da obra - Proteção prevista na Lei n. 9610/98 - Contrafação -
Direito autoral violado - Desnecessidade de registro prévio, o qual
tem caráter meramente declaratório Determinação para publicação
do crédito da fotografia e, após, sua retirada do website -
Condenação em danos materiais, pelo valor de comercialização da
obra, e morais, estimada a indenização em R$ 5.000,00 -
Desnecessidade de publicação em jornais de grande circulação, em
vista da presumida circulação modesta da revista eletrônica -
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1025090-08.2015.8.26.0506; Relator (a): Mônica de Carvalho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de
Registro: 09/08/2018) - grifei
Ademais, a publicação desautorizada também importa em
dano moral, já que decorrentes da violação do direito autoral, a teor do disposto no
artigo 108 da Lei de Direitos Autorais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, como acertadamente apontou o juiz de primeiro
grau, deveria a ré responder pela publicação, arcando com indenização pela reparação
moral, de forma “justa e adequada ao reconforto da parte lesada”.
E este valor é similar ao 'quantum' fixado em casos
análogos:
DIREITO AUTORAL - Fotografia de paisagem usada em website de
publicação sem autorização - Revelia - Ausência de dúvida quanto à
autoria da obra - Proteção prevista na Lei n. 9610/98 - Contrafação -
Direito autoral violado - Desnecessidade de registro prévio, o qual
tem caráter meramente declaratório - Determinação para publicação
do crédito da fotografia e, após, sua retirada do website -
Condenação em danos materiais, pelo valor de comercialização da
obra, e morais, estimada a indenização em R$ 5.000,00 -
Desnecessidade de publicação em jornais de grande circulação, em
vista da presumida circulação modesta da revista eletrônica -
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP; Apelação
1025090-08.2015.8.26.0506; Relator (a): Mônica de Carvalho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de
Registro: 09/08/2018)
DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS. Utilização de fotografia na reportagem de
pontos turísticos. Disponibilização do conteúdo em rede social.
Subsistência, ao tempo da divulgação, de registro da obra na
Biblioteca Nacional. Autoria incontestável. Contrafação configurada.
Indenização devida. Danos materiais estabelecidos em R$-1500,00.
Apontamento de valores, pelo demandante, que não recebeu a devida
impugnação. Danos morais, outrossim, ex lege. Precedentes. Verba
estabelecida em R$-5000,00. Excesso não apontado em sede recursal.
Impossibilidade de alteração desse montante. Vedação à reformatio
in
pejus.
APELO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
1036791-49.2017.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
26/07/2018)
Do exposto, pelo meu voto, NEGARIA PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
10C4FEA4
12
19
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
10E8B80A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017168-42.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.